Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-02.2019.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001244-02.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FELINTHO CAVALCANTI DIAS registrado(a) civilmente como FELINTHO CAVALCANTI DIAS - CPF: 007.814.281-49 (APELADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), SUZELEY GATTASS DIAS - CPF: 842.946.391-72 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE DO VALE GARCIA registrado(a) civilmente como JOSE DO VALE GARCIA - CPF: 007.678.751-68 (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO MARQUES GARCIA - CPF: 202.653.871-91 (APELANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE DO VALE GARCIA registrado(a) civilmente como JOSE DO VALE GARCIA - CPF: 007.678.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOAO MARQUES GARCIA - CPF: 202.653.871-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FELINTHO CAVALCANTI DIAS registrado(a) civilmente como FELINTHO CAVALCANTI DIAS - CPF: 007.814.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZELEY GATTASS DIAS - CPF: 842.946.391-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE DO VALE GARCIA (APELANTE), ESPÓLIO DE FELINTHO CAVALCANTI DIAS (APELADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo interno em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial por estar o acórdão recorrido em c
onformidade com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1076)
;

II. Questão em discussão

A questão em questão consiste em definir se é
necessária a readequação dos honorários de sucumbência, aplicando-se a proporcionalidade como forma de distinção em relação ao Tema 1.076/STJ
.

III. Razões de decidir

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o órgão fracionário deste E. Tribunal, concluiu pela manutenção dos honorários de sucumbência, sobre o valor do excesso cobrado, observando, portanto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1076.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
Nos termos do Superior Tribunal de Justiça,
restou concluído a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor decotado, logo, inestimável o proveito econômico auferido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
0001244-02.2019.8.11.0006

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE JOSE DO VALE GARCIA

AGRAVADOS:
ESPÓLIO DE FELINTHO CAVALCANTI DIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ESPÓLIO DE JOSE DO VALE GARCIA

em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial
diante da sistemática de precedentes.

Em razões recursais o agravante sustenta a
“impossibilidade de inverter a posição de credor do exequente para o polo de devedor de honorários sucumbenciais em patamar superior ao crédito executado.”

Recurso tempestivo
(id. 260200154).

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso dos autos, em que

pese a alegação feita pelo agravante, tem-se que a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE JOSE DO VALE GARCIA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal (id. 241445674), em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado.

Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao recurso da parte recorrente, para concluir que a nulidade suscitada, configura nulidade de algibeira, bem como pela regularidade do laudo pericial e da manutenção dos honorários de sucumbência sobre o valor do excesso cobrado (id. 224056658).

O Recurso de Embargos de Declaração oposto pela parte recorrente, foi rejeitado (id. 235330660).

Por sua vez, a parte recorrente sustenta em suas razões, que o aresto impugnado violou os artigos 85, § 2o, 489, § 1o e 1.022, II, todos do CPC, vez que não observou a questão envolvendo a os honorários sucumbenciais fixados no valor do débito, e não sobre o excesso da execução, bem como suscita a inobservância dos Temas 410 do STJ e 1076 do STJ.

Recurso tempestivo (id. 241713681) e preparado (id. 241472166).

Contrarrazões (id. 246932179).

Com preliminar de relevância da questão de direito federal infraconstitucional.

É o relatório. Decido.

Relevância de questão federal infraconstitucional

A EC n. 125/2022 alterou o art. 105 da Constituição Federal, incluindo para o recurso especial mais um requisito de admissibilidade, consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a
“relevância da questão de direito federal infraconstitucional”
.

Necessário destacar que o art. 1o da EC n. 125/2022 incluiu o § 2o no art. 105 da Constituição Federal, passando a exigir que
“no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso,
nos termos da lei
(...)”
[g.n.].

Com efeito, o art. 2o da aludida Emenda Constitucional dispôs que
“a relevância de que trata o § 2o do art. 105 da Constituição Federal
será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional
(...)”
[g.n.].

Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação consignado no art. 2o da EC n. 125 traduz-se como norma de direito intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da questão.

Ademais, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Administrativo 8, nos termos seguintes:
“A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o, da Constituição Federal.”

Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância jurídica nas razões recursais, não há por que inadmitir o recurso especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da aludida relevância, inclusive para fins de parametrizar o juízo de admissibilidade a ser proferido nos autos.

Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos

Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do art. 1.030, incisos I, “b”, II e III, do CPC.

Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.

Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1076 do STJ

No caso em concreto, a parte recorrente sustenta em suas razões, que o aresto impugnado violou os artigos 85, § 2o, 489, § 1o e 1.022, II, todos do CPC, vez que não observou a questão envolvendo a os honorários sucumbenciais fixados no valor do débito, e não sobre o excesso da execução, bem como suscita a inobservância dos Temas 410 do STJ e 1076 do STJ.

A questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Isso porque no julgamento do REsp 1.850.512/SP (
Tema 1076
)
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Neste caso, importante colacionar os expressivos fundamentos do v. acórdão, que se extrai do referido julgamento estabelecido pelo rito dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) [
g.n.]

Assim, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o órgão fracionário deste E. Tribunal, concluiu pela manutenção dos honorários de sucumbência, sobre o valor do excesso cobrado, consignando as seguintes ponderações nas razões de decidir:

O Apelante sustenta em seu recurso que o valor dos honorários sucumbenciais fixados está em desequilíbrio com o valor reconhecido da dívida na sentença, e requer a reforma desta para que os honorários sucumbenciais sejam calculados com base no valor reconhecido do débito, e não sobre o excesso à execução.

Ocoore que o art. 85, §2o do CPC dispõe que os honorários de sucumbência serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido.

O entendimento da jurisprudência pátria inclusive dos Tribunais Superiores é dominante no sentido de que o valor dos honorários sucumbenciais nos embargos à execução e na impugnação ao cumprimento de sentença
serão fixados sobre o valor do excesso cobrado, não tendo que se falar em ofensa a proporcionalidade, no caso em concreto
.

(...)

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça através do Tema no 1076/STJ firmou tese no sentido de que a apreciação equitativa não é permitida nos casos em que os valores da

condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, devendo ser o valor dos honorários

calculados com base no valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido.

Não há que se falar em desacordo com o princípio da proporcionalidade, vez que a r. sentença recorrida ao fixar os honorários sucumbências fundamentou-se na legislação vigente, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, acima citado.

Esta Corte vem inclusive, nos recentes julgados, aplicando o Tema no 1076 do STJ, devendo o valor dos honorários de sucumbências ser fixados nos termos do art. 85, §2o do CPC, como feito no presente caso. [g.n.]

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ, em caso análogo, que restou concluído a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor decotado, logo, inestimável o proveito econômico auferido, consoante abaixo ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO SE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. Cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. No julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, a Segunda Seção desta Corte decidiu que o § 2o do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor,
fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico)
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015" (Nesse sentido: AgInt no AREsp 1724132/SC, Quarta Turma, DJe 24/05/2021 e EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.142/SP, Quarta Turma, DJe de 25/8/2021.)

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.039.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.) [g.n.]

Partindo dessas premissas, constata-se que o aresto impugnado observou a orientação do Superior Tribunal de Justiça
, portanto, é o caso de negativa de seguimento do recurso.

Ante o exposto, considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1076), e, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil,
nego seguimento
ao recurso especial diante da sistemática de precedentes.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1076) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL

Verifico que a origem da controvérsia é uma ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em
19/06/1987
, que foi objeto de embargos à execução manejados pelo agravado, estes distribuídos em
14/02/2019
.

Após regular tramitação, inclusive com realização de prova pericial para apuração do
quantum
devido, foi prolatada sentença em
10/02/2024
, fixando o valor do débito em R$ 113.349,96, atualizado até maio/2023.

Os honorários sucumbenciais impostos ao exequente foram de
10% [dez por cento] sobre o valor cobrado em excesso
, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

Manifestada a insurgência recursal por meio de recurso de apelação, este foi desprovido pela 3a Câmara Cível de Direito Privado, que majorou o percentual da verba honorária para
15% [quinze por cento]
.

Após a rejeição dos aclaratórios, o ora agravante interpôs recurso especial, que teve seu seguimento negado pela Desembargadora Vice-Presidente,
“considerando que o acórdão impugnado está em conformidade com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1076) [...]”
[ID. 253436658].

O agravante sustenta a necessidade de se fazer o distinguishing no caso vertente,
“para se impedir a inversão do polo de credor para devedor, aplicando-se a melhor interpretação do art. 85, § 2o do CPC, dos Temas 410 e 1076 do STJ, conforme tese traçada pelo STJ sobre a matéria no REsp n. 1.824.564/RS” (sic)
.

Em relação ao Tema 410/STJ, tenho que é inaplicável por se referir ao art. 20, § 4o, do CPC/1916, norma revogada desde a entrada em vigor do CPC/15.

O Tema 1076, invocado na decisão agravada e cujo afastamento almeja o agravante, firmou as seguintes teses:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa
não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico
da demanda
forem elevados
. É
obrigatória
nesses casos a
observância
dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
-
a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais
serão subsequentemente calculados sobre o valor
: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido
; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
”.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo agravante [REsp 1.824.564/RS]
não guarda similitude fática com o caso em julgamento
, uma vez que, naqueles autos, discutia-se o cumprimento de sentença de uma beneficiária do fundo de previdência dos aposentados da PETROBRÁS [FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS], no qual a Terceira Turma do STJ entendeu, por maioria [3x2], que o arbitramento deveria ser
“realizado por critério equitativo, com base no § 8o do art. 85 do CPC/15, cujo valor fixado bem remunera o procurador do apelante diante do trabalho realizado”
, desprovendo o recurso especial manejado pela PETROS.

Portanto, não havendo correspondência factual, entendo descabida a aplicação do precedente invocado pelo agravante.

Acresço que, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no PDist no RE nos EDv nos EDv no AREsp n. 1.641.557/RS, sob a relatoria do Min. LUIS FELIPE SALOMÃO decidiu:

"Consolidada a restrição do objeto de deliberação da Suprema Corte às causas que envolvem a Fazenda Pública, conclui-se que
a fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas compostas por particulares deve observar a tese fixada no Tema 1.076 do STJ, privilegiando a interpretação dada à controvérsia pelo STJ
, afastada a aplicação do Tema 1.255 do STF".

No caso dos autos,
não se verifica a existência de valor irrisório ou inestimável
, tampouco se trata de
“valor da causa muito baixo”
, de modo que se afigura escorreita a fixação da verba honorária sucumbencial sobre o proveito econômico obtido pelo executado/embargante, ora agravado, em consonância com a jurisprudência consolidade pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

Com estas breves considerações,
acompanho
o voto da Relatora para
negar provimento ao agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025